Tribunal: TJDFT
Processo: 0737646-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737646-96.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEANE MARIA DE SOUZA LIMA APELADO: BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela executada contra sentença que, no cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação de impenhorabilidade das verbas e julgou extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Foram opostos embargos de declaração (ID 68170936), os quais foram acolhidos apenas para sanar a omissão e indeferir o pedido de gratuidade de justiça formulado pela executada (ID 68170940). Há pedido de concessão da justiça gratuita. DECIDO. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas, ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. A apelante apresentou documentos (ID 68170920) que não demonstram que é pessoa hipossuficiente, sobretudo pelo fato de ser servidora pública ocupante do cargo de Analista Tributário da Receita Federal, tendo auferido rendimentos líquidos mensais em valor superior a R$ 12.000,00 reais. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao apelante o prazo de 5 dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)